Tribunal: TJDFT
Processo: 0733476-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME FURTO AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSIGNIFICÂNCIA. AFASTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. ATENUANTE RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Demonstrado que o réu é contumaz na prática delitiva e o valor do bem ultrapassa 10% (dez por cento) do salário-mínimo, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para formação do convencimento do julgador.
4. Em caso de pena abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, é adequada a fixação do regime prisional semiaberto, em razão da reincidência, nos termos do artigo 33, § 2o e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido parcialmente provido.